Tribunal: CARF
Processo: 16027.720155/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720155/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.165 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
SOLARE MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2014
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do ato de não homologação do crédito
utilizado na compensação em GFIP quando a autoridade fiscal demonstra que
o crédito pleiteado não gozava de liquidez e certeza, de modo que não estavam
aptos a promover a extinção das parcelas compensadas.
RECEITA BRUTA PARCIALMENTE SUJEITA À TRIBUTAÇÃO.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DA SUBSTITUIÇÃO DA
CPP PELA CPRB. DEVER DE COMPROVAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
A compensação é um direito pleiteado pelo contribuinte em desfavor do fisco.
Portanto, cabe ao contribuinte comprovar, através de documentação hábil e
idônea, a origem dos créditos pleiteados em GFIP, não podendo imputar tal
ônus à autoridade fiscal, pois a prova compete ao contribuinte quanto a fato
constitutivo de seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720155/2016-73
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 270/278, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 261/267, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, mantendo a não homologação a compensação pleiteada haja vista a ausência de
comprovação da existência do crédito.
De acordo com o Despacho Decisório RF/SOR/SEORT N° 519/2016 (fls.
165/169) o contribuinte foi intimado para comprovar a origem do direito creditório utilizado nas
compensações declaradas em GFIP, deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer
justificativa. Em razão da ausência de informações fornecidas pelo contribuinte, a fiscalização
efetuou uma análise “genérica” dos pedidos de compensação, apresentando as duas principais
situações que dão origem a créditos e explicando o porquê do contribuinte não se enquadrar
nestas hipóteses, a ver (fls. 166):
Apesar da revelia do contribuinte em prestar as informações, e com o objetivo de evitar
futuras demandas recursais desnecessárias, procedemos a verificação das duas situações
mais comuns em que a entidade poderia se utilizar desse campo da GFIP para declarar a
compensação de valores:
1. Com relação à compensação de valores retidos na prestação de serviços, conforme
disciplinado pela Lei no 9.711/1998, não se confirmou essa hipótese, visto a empresa
não exercer esse tipo de atividade econômica – prestação de serviços;
2. Nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) não existe a
informação de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, também conhecida
como desoneração da folha de pagamentos, instituída pela Lei no 12.456/2011 (folha38).
Existem recolhimentos de DARF com o código de receita 2991, relacionada a essa
legislação, entretanto os valores recolhidos são muito inferiores à alíquota determinada
pela Lei, que é de 1% sobre o faturamento. Ainda que eventualmente produza
mercadorias abrangidas pela desoneração, o contribuinte não cumpriu nenhum dos
requisitos principais ou acessórios para usufruir desse benefício, estando portanto
descaracterizado esse direito.

Não tendo o contribuinte se enquadrado em nenhuma das hipóteses que
usualmente autorizam a compensação, tampouco tendo apresentado esclarecimentos sobre o
crédito tributário, a autoridade fiscalizadora glosou as compensações realizadas, por inexistência
do direito creditório, no montante histórico de R$ 2.252.892,28.
Ato contínuo, considerando que a empresa SOLARE MÓVEIS LTDA (CNPJ no
11.750.131/0001-93), que originalmente efetuou as compensações, constava com a situação
cadastral “baixada”, e que a empresa SOLAR MÓVEIS LTDA (CNPJ no 19.278.207/0001-50)
funcionava na mesma localidade, possuía os mesmos sócios e exercia a mesma atividade,
entendeu a fiscalização por caracterizar a sucessão entre as empresas.
Assim, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária de fls. 172/178
em desfavor dos sócios da empresa fiscalizada (Diogenys Marcelo Carandina, CPF 593.115.769-
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

72; e Ricardo Carandina, CPF 810.639.709-20) e da empresa sucessora (SOLAR MÓVEIS
LTDA). Os sócios foram responsabilizados com base no art. 134, VII, do CTN, ao passo que a
empresa sucessora foi responsabilizada com base nos arts. 129 e 132, parágrafo único, também
do CTN.

Da Manifestação de Inconformidade
Apesar de todos terem sido devidamente intimados do despacho decisório que
negou as compensações pleiteadas, conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fls.
197 e AR’s de fls. 194/196, apenas a responsável SOLAR MÓVEIS LTDA apresentou
manifestação de inconformidade em nome próprio e também da autuada já extinta (SOLARE
MÓVEIS LTDA.), conforme fls. 207/235.
Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ em Belém/PA das
razões apresentadas em manifestação de inconformidade, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
“Realizada a ciência do Despacho Decisório e dos Termos de Sujeição Passiva
Solidária, os sócios-administradores não se manifestaram. Já a empresa sucessora, Solar
Móveis LTDA, protocolou defesa tempestiva em nome próprio e também da autuada já
extinta.
Sinteticamente, solicita que lhe seja autorizada a apresentação posterior de provas bem
como a realização de diligências. Questiona a ciência eletrônica por decurso de prazo e
defende que, ao contrário das alegações da autoridade fiscal, presta serviços de
transporte rodoviário de carga e atua na produção de mercadorias. Destaca
especialmente que utilizou verbas indenizatórias que não podem ser consideradas
remuneração para fins do cálculo da contribuição devida pela empresa para efetuar as
compensações glosadas.
Ao final, declarada: “Caso essa Egrégia Casa, não atenda a ampla defesa e ao
contraditório, visando OUVIR a manifestante dos créditos por ela detidos, outra via
não restará a não a via judicial.”
Em sua defesa, alegou, especificamente que:
(i)
A intimação por meio eletrônico foi irregular;
(ii)
Afirmou prestar serviços de transporte rodoviário de carga;
(iii)
Devem ser excluídos da receita bruta diversas rubricas (exportações de
produtos, vendas canceladas, IPI, ICMS-ST);
(iv)
A fiscalização deveria investigar e firmar suas conclusões em documentos
contábeis;
(v)
Foram excluídos na forma de compensação as seguintes rubricas: 1/3 de
férias; férias indenizadas; férias e diferença de férias; faltas remuneradas;
repouso alimentação; 15 primeiros dias de auxílio doença; adicional de
hora extra; salário maternidade/paternidade; aviso prévio indenizado e 13o
salário proporcional sobre o aviso prévio indenizado
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

Da Decisão da DRJ
A DRJ em Belém/PA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada, na decisão assim
emendada (fls. 261/267):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2014
INTIMAÇÃO. VALIDADE.
No processo administrativo fiscal, as intimações podem ser realizadas eletronicamente
de acordo com opção do próprio contribuinte, nos termos do art. 23 do Decreto no
70.235/1972.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. Meras
alegações genéricas não têm o condão de revisar o Despacho Decisório, devendo ser
apresentados na manifestação de inconformidade todos os documentos e provas que
possam influir na solução do litígio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
O contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, cientificado do Acórdão da DRJ em 04/04/2017, nos termos
do AR de fls. 243 do processo apenso (PAF no 16027.720182/2016-46) apresentou o recurso
voluntário de fls. 270/278 em 25/04/2017.
Em suas razões, alega que a opção pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias com base na receita bruta é feita exclusivamente mediante pagamento do DARF,
sendo desnecessário informar tal situação em GFIP. Deste modo, havia créditos para efetuar as
compensações pleiteadas, circunstância que implica na nulidade do lançamento, por erro em sua
construção, nos termos do art. 142 do CTN.
Questionou quais seriam os requisitos principais e acessórios alegados pela
fiscalização como descumpridos. Afirmou que a lei e os dispositivos regulamentadores nada
falam sobre obrigações acessórias, como determinantes à opção ou exclusão da CPRB; ao
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

contrário, afirmam que a opção se dará mediante o recolhimento em DARF. Com isso, deveria a
fiscalização cobrar somente a diferença do valor recolhido a menor.
Juntou as notas fiscais de fls. 279/475.
Reiterou o pedido de perícia a fim de demonstrar o direito creditório. E voltou a
afirmar que, “uma vez tributando a recorrente pelo sistema NÃO DESONERADO, QUAL SEJA
FOLHA DE PAGAMENTO, verbas indenizatórias existem a serem compensadas, mas que
somente poderão ser utilizadas na ampla defesa e no contraditório”; e complementou que “as
verbas existem e foram pagas, e devem ser utilizadas, uma vez que nossos tribunais assim o tem
reconhecido” (fl. 278)
Este recurso de voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
I. Nulidade material do auto de infração por violação ao art. 142 do CTN
Conforme elencado no relatório acima, a RECORRENTE alega nulidade do
despacho decisório por cerceamento do direito de defesa, na medida em que não poderia a
fiscalização ter glosado a compensação efetuada em razão de suposto recolhimento a menor da
Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (“CPRB”), mas sim ter lançado auto de
infração para cobrar a diferença não recolhida.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, in vebis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Ademais, também será nulo (por vício material) o lançamento que não identificar
corretamente quaisquer dos elementos essenciais elencados pelo art. 142 do CTN, abaixo
transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim entende o Câmara Superior:
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE POR VÍCIO
MATERIAL. CABIMENTO.
O erro na identificação do sujeito passivo implica inobservância de requisito essencial
estabelecido no art. 142 do CTN e, por conseguinte, leva a nulidade do lançamento por
vício material. (acórdão no 2302-003.363, sessão de 10/12/2019)
Como pontuado, no presente caso, trata-se de recurso voluntário interposto para
discutir a legalidade das glosas efetuadas pela fiscalização, em razão da suposta inexistência de
direito creditório.
No entender da RECORRENTE, haveria nulidade, pois, se a fiscalização
constatou supostos recolhimentos a menor da CPRB, ela deveria efetuar um lançamento próprio
para cobrar os valores não recolhidos, e não glosar as compensações realizadas. A ausência deste
lançamento implicaria em violação ao art. 142 do CTN, anteriormente mencionado.
Ocorre que, diferentemente do que aduz a RECORRENTE, em consulta ao
despacho decisório RF/SOR/SEORT N° 519/2016 (fls. 165/169), verifica-se que a glosa das
compensações se deu em razão da ausência de comprovação do direito creditório. Apesar de ter
sido “ventilado” nesta decisão uma suposta insuficiente no recolhimento da CPRB, a fiscalização
o faz apenas em caráter genérico, a ver:
Apesar da revelia do contribuinte em prestar as informações, e com o objetivo de evitar
futuras demandas recursais desnecessárias, procedemos a verificação das duas situações
mais comuns em que a entidade poderia se utilizar desse campo da GFIP para declarar a
compensação de valores:
1. Com relação à compensação de valores retidos na prestação de serviços, conforme
disciplinado pela Lei no 9.711/1998, não se confirmou essa hipótese, visto a empresa
não exercer esse tipo de atividade econômica – prestação de serviços;
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

2. Nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) não existe a
informação de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, também conhecida
como desoneração da folha de pagamentos, instituída pela Lei no 12.456/2011 (folha38).
Existem recolhimentos de DARF com o código de receita 2991, relacionada a essa
legislação, entretanto os valores recolhidos são muito inferiores à alíquota determinada
pela Lei, que é de 1% sobre o faturamento. Ainda que eventualmente produza
mercadorias abrangidas pela desoneração, o contribuinte não cumpriu nenhum dos
requisitos principais ou acessórios para usufruir desse benefício, estando portanto
descaracterizado esse direito.

Em verdade, o motivo do lançamento foi a não apresentação de esclarecimentos
pelo RECORRENTE quanto a origem do seu crédito. Deste modo, toda a discussão posterior que
surgiu em torno de um suposto recolhimento a menor da CPRB devida pelo RECORRENTE não
tem o condão de tornar nulo o despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada,
mas apenas de comprovar a origem do direito creditório, reconhecendo (ou não) a procedência
da glosa.
Logo, a discussão se o recolhimento da CPRB por parte da RECORRENTE, ainda
que em valor inferior a 1% (um por cento), é suficiente para satisfazer os débitos compensados
na GFIP ora analisada é matéria de mérito, relacionada a existência (ou não) do crédito
compensado, e não circunstância que ensejaria a nulidade do despacho decisório em comento.
Por fim, importante esclarecer que não há erro na construção do lançamento
quando o próprio contribuinte declara e existência do débito em GFIP. O que ocorreu no
presente caso foi a não comprovação da existência do crédito alegado em compensação. Ao não
reconhecer a existência do crédito, a consequência lógica é a cobrança do débito compensado
indevidamente. Ou seja, o que está em jogo é a comprovação do crédito utilizado, não havendo
qualquer litígio em relação ao débito declarado pelo contribuinte.
Portanto, a alegação de erro na construção do lançamento não merece prosperar,
pois – como dito – o débito foi constituído pelo próprio contribuinte. De igual forma, são
irrelevantes as alegações de que, em prevalecendo a cobrança sobre a folha de pagamento, as
verbas indenizatórias pagas devem ser excluídas da tributação. Primeiro porque, como dito, o
próprio contribuinte declarou em GFIP o montante da contribuição devida sobre a folha em cada
competência, sendo esta matéria questão fora de litígio. Ademais, não houve qualquer
comprovação de pagamento efetivo de tais verbas chamadas de indenizatórias, a fim de atestar
um suposto erro cometido pelo contribuinte quando do preenchimento da GFIP. Apenas a título
de argumentação (e sem adentrar no mérito da questão), é preciso também esclarecer que nem
todas as verbas citadas pelo contribuinte são consideradas indenizatórias para fins de
recolhimento da contribuição previdenciária.
Não há, portanto, nulidade.

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

MÉRITO
Das compensações em GFIP – CPRB e CPP
Observa-se do recurso voluntário da RECORRENTE, que a matéria controvertida
diz respeito à possibilidade de compensar os valores supostamente pagos em DARF (código de
receita 2991 – CPRB) com os débitos tributários regularmente declarados em GFIP.
Antes de adentrar-se no mérito do recurso voluntário, entendo ser necessário tecer
algumas considerações sobre a figura da compensação. A compensação é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional
(“CTN”). Esta modalidade de extinção autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e
certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos vencidos ou vincendos contra este
mesmo órgão, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo
órgão, a ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Grifou-se)
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018.
Isto porque, à época da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor o
parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim determinava:
Art. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de que
trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social
no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou em que
for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (...)
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.2121/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição
será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no
caso de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN
exige a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Ocorre que, especificamente com relação à CPRB, a figura da compensação foi
utilizada com uma maneira de instrumentalizar a alteração do regime de apuração do tributo
devido.
Como cediço, a alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de
Pagamento (a chamada “desoneração da folha”) foi efetuada em agosto de 2011, por intermédio
da Medida Provisória 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715/2012, Lei no
12.794/2013 e Lei no 12.844/2013).
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

Essa lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. Foi a chamada “desoneração da folha de
salários”. Dessa forma, as empresas que antes fechavam mensalmente sua folha de salários,
apuravam o total da remuneração dos trabalhadores e recolhiam 20% do valor para o INSS como
cota patronal, passaram a contribuir com uma alíquota variável (a depender da atividade e do
setor econômico) de 1 a 2 % sobre o total da sua receita bruta.
Como pontuado, a obrigatoriedade da adoção da CPRB se deu em razão do tipo
de atividade exercida pela empresa. Contudo, em muitos dos casos as empresas exerciam mais
de uma atividade, circunstância prevista no art. 9o, § 1o, da Lei no 12.546/2011, que previa como
se dava o rateio entre CPP e CPRB quando as empresas se dediquem a outras atividades, além
das previstas nos arts. 7o e 8o, da citada lei (englobadas pela substituição tributária – desoneração
da folha):
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei: (Regulamento)
(...)
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7o e 8o , até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da contribuição obedecerá :
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta correspondente
às atividades neles referidas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor da contribuição
dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante da razão entre a
receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caput do art. 7o
ou à fabricação dos produtos de que trata o caput do art. 8o e a receita bruta total.
(Redação dada pela Medida Provisória no 582, de 2012)
Percebe-se da normativa acima que quando o contribuinte exercia outras
atividades além daquelas desoneradas, permanecia obrigado a recolher a Contribuição
Previdenciária Patronal (CPP) calculada proporcionalmente ao percentual da receita bruta que
não estava sujeita a desoneração da folha.
Outrossim, o Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93, de 19 de dezembro de
2011 (a qual dispõe sobre os procedimentos a para o preenchimento da GFIP pelas empresas
abrangidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011), determinou que até que ocorresse a
adequação do sistema Sefip, o contribuinte deveria verificar a diferença entre a CPP calculada
sobre a totalidade da folha e o valor correspondente ao percentual resultante da razão entre a
receita bruta de atividades não substituídas e a receita bruta total, e indicar tal diferença (que
nada mais é do que o percentual da folha correspondente à parte da receita bruta com atividades
substituídas) no campo “Compensação” da GFIP. Isso para efeitos da geração correta de valores
devidos em Guia da Previdência Social (GPS).
Art. 4o Para fins de aplicação da redução prevista no inciso II do parágrafo único do art.
8o da Lei no 12.546, de 2011 , sobre as contribuições previdenciárias estabelecidas nos
incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, as empresas que se enquadram nessa
hipótese deverão observar o disposto neste artigo quando da prestação de informações
no Sefip, até que ocorra a adequação desse sistema.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

§ 1o A diferença relativa à Contribuição Previdenciária Patronal entre o valor calculado
pelo Sefip (demonstrados no "Comprovante de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social" nas linhas "Empregados/Avulsos" e "Contribuintes
Individuais" abaixo do título Empresa) e o valor apurado conforme disposto no inciso II
do parágrafo único do art. 8o da Lei no 12.546, de 2011, deverá ser informada no campo
"Compensação".
Importante esclarecer que, quando da edição da Lei no 12.546/2011, a forma de
“rateio” entre CPP e CPRB estava prevista no art. 8o, parágrafo único, e somente com a edição
da Lei no 12.715/2012 foi que passou a ser regulamentado pelo já mencionado art. 9o, § 1o. Por
esta razão é que o Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93/2011, ao tratar sobre o tema,
menciona o art. 8o, parágrafo único, da Lei no 12.546/2011.
Percebe-se do exposto, que especificamente com relação a CPRB, a figura da
compensação ganhou uma “nova” função, de possibilitar a redução proporcional da CPP, de
acordo com o percentual das receitas que não estavam sujeitas a esta nova modalidade de
arrecadação.
Neste ponto, colaciono abaixo (apenas a título de ilustração) planilha extraída de
outro caso sob Relatoria deste Conselheiro envolvendo não homologação de compensação
declarada em GFIP a título de CPRB (deixando de identificar o processo ou o contribuinte, por
razões de sigilo fiscal) a fim de demonstrar a forma como deve ocorrer a compensação e,
consequentemente, a apuração da CPP devida quando a fiscalização identifica que o contribuinte
apura e recolhe as duas formas de contribuição (CPP e CPRB):

Em consulta aos extratos de pagamento de fls. 39/63, verifica-se que ficou
comprovado que a RECORRENTE recolheu diversos DARFs referentes aos pagamentos da
CPRB, circunstância que comprovaria seu direito ao crédito quando da apuração da CPP em
GFIP. Este fato foi reconhecido pela própria autoridade fiscal no Despacho Decisório (fl. 166).
Ademais, diversas notas fiscais acostadas às fls. 279/475 demonstram que, em
determinadas vendas, a própria contribuinte fazia o transporte dos produtos que vendia. Sendo
assim, é fato inconteste que, no período em questão, a RECORRENTE praticava a atividade de
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

transporte rodoviário de cargas, atividade desonerada conforme art. 8o, §3o, XIV da Lei no
12.546/2011 (com redação vigente à época dos fatos):
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de
1% (um por cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , as empresas que fabricam os produtos
classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011 , nos
códigos referidos no Anexo I. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 3o O disposto no caput também se aplica às empresas: (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012) (Produção de efeito) (Revogado pela Medida Provisória no 774, de 2017)
(Produção de efeito) Vigência encerrada (Vide Medida Provisória no 794 de 2017)
(Vigência encerrada)
(...)
XIV - de transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Medida Provisória no
774, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada (Vide Medida Provisória no 794
de 2017) (Vigência encerrada)
Contudo, mesmo diante da comprovação e do reconhecimento por parte da
fiscalização de que a RECORRENTE efetivamente recolheu a CPRB no período, não está
evidente nos autos o montante que a contribuinte poderia declarar a título de compensação da
CPP em GFIP, conforme regras acima apresentadas. Ou seja, não há nos autos qualquer
indicação de qual seja o percentual de sua receita bruta sujeita a desoneração e,
consequentemente, sujeita à modalidade de arrecadação via CPRB.
A fiscalização, no Despacho Decisório, afirmou que o montante recolhido através
de DARFs no código de receita 2991 – CPRB representou 0,21% da receita bruta em 2013 e
0,10% em 2014. De início, pode-se entender que isto não significa dizer, necessariamente, que o
recolhimento da CPRB foi efetuado a menor, já que a alíquota correta seria de 1%. Como visto, a
legislação tributária dispõe de normas a fim de disciplinar o rateio entre a CPRB e a CPP quando
o contribuinte se dedica a outras atividades além daquelas desoneradas da folha de pagamento.
Ou seja, se o contribuinte fez um recolhimento equivalente a 0,21% da receita
bruta em 2013, isso pode muito bem significar – grosso modo – que 21% de sua receita bruta foi
proveniente de atividade sujeita à desoneração (0,21% é 21% de 1%).
Fazendo uma conta inversa, se a receita bruta total em 2013 foi de R$
125.713.000,00 (fl. 166), considerando que 21% desta foi proveniente de atividade sujeita à
desoneração, tem-se que a parte da receita bruta sujeita à CPRB é de R$ 26.399.730,00;
consequentemente a CPRB devida seria de R$ 263.997,30, valor bastante próximo ao recolhido
pela contribuinte no período (R$ 271.457,73). Isso daria o direito da contribuinte de efetuar uma
compensação equivalente à 21% da CPP total devida no período. Esclareça-se que esta apuração
deve ser feita por competência (mês a mês) e não de forma global/anual, como demonstrado no
exemplo acima.
No entanto, em nenhum momento nos autos restou demonstrado qual a receita
bruta da contribuinte em cada competência que foi submetida à CPRB. Em outras palavras,
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

caberia à RECORRENTE demonstrar de forma elucidativa, através de documentação hábil e
idônea, em cada uma das competências fiscalizadas, qual foi o percentual resultante da razão
entre a receita das atividades sujeitas a desoneração da folha e a receita bruta total; isto revelaria
o seu direito de compensar parte proporcional da CPP relativa à atividade desonerada, da forma
já demonstrada acima.
As notas fiscais apresentadas pela RECORRENTE (fls. 279/475) até demonstram
que a contribuinte fazia o transporte dos produtos que vendia, o que, numa análise superficial,
poderia representar a prática de atividade desonerada. Contudo, estas mesmas notas sequer
discriminavam qual o valor dos transportes realizados.
Conforme já exposto no início deste voto, o que está em jogo é a comprovação do
crédito alegado pela contribuinte em compensação; não se trata, portanto, de lançamento de
ofício, onde as razões para constituição do crédito devem ser apresentadas/comprovadas pelo
Fisco e ao contribuinte caberia apresentar e comprovar os fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
No caso em questão, cabe à RECORRENTE – por ser parte que pleiteia o
reconhecimento de um crédito perante o Fisco – a comprovação do fato constitutivo de seu
direito. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC,
abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por ser autora no pedido de compensação (é um direito pleiteado pela contribuinte
e não pelo Fisco), a RECORRENTE deveria demonstrar a origem do crédito por ela declarado
em GFIP. Se a origem fosse em decorrência da prática de atividades desoneradas (como leva a
crer suas alegações), era dever da RECORRENTE apresentar de forma elucidativa o cálculo do
crédito por ela indicado em GFIP. Esta comprovação poderia ser feita através de sua
documentação contábil, notas fiscais, planilhas e demais documentos hábeis e idôneos que
atestassem, para cada competência, qual o percentual de sua receita bruta correspondente à
atividade desonerada. Com isso, estaria revelado o percentual da CPP que poderia ser
compensado em cada competência.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720155/2016-73

Ao nada alegar, mesmo após intimada a justificar as compensações efetuadas, a
contribuinte não deu outra alternativa à autoridade fiscal senão proceder com a glosa integral do
valor declarado a título de compensação.
Mesmo após o Despacho Decisório, durante a manifestação de inconformidade ou
até mesmo quando do recurso voluntário, a contribuinte poderia ter demonstrado de maneira
clara o cálculo da origem do crédito pleiteado, através demonstração da prática de atividade
desonerada e cálculo do percentual que essa atividade representou em sua receita total. Contudo,
mais de três anos e meio se passaram desde a ciência do despacho decisório e a RECORRENTE
não fez a devida comprovação da origem do crédito pleiteado.
Assim, ante a ausência de documentação nos autos, não se pode concluir qual a
receita obtida pela RECORRENTE que foi decorrente da prática de atividade desonerada, nem o
cálculo do percentual que essa atividade representou em sua receita total. Com isso, não há como
homologar a compensação pleiteada, por absoluta impossibilidade de se aferir o crédito alegado.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital